Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA. PERDA DE PARTE DO TRECHO DO VOO DE IDA. ALTERAÇÃO DO BILHETE AÉREO E APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA AO EMBARQUE, COM VISTAS AO PROSSEGUIMENTO DO ITINERÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. CANCELAMENTO DOS DEMAIS TRECHOS DE IDA E RETORNO. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVOS BILHETES. ABUSIVIDADE. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO.
I. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
II. Contrato de prestação de serviços (transporte aéreo internacional) concernente à aquisição de passagens aéreas com saída do Rio de Janeiro, em 29.7.2019, às 11h30, conexão em Santiago (Chile); e destino a Papeete (Polinésia Francesa), de onde, em voo de outra companhia aérea, partiria para Auckland (Austrália). O requerente, ao constatar que não iria chegar a tempo ao embarque no Rio de Janeiro, alterou sua passagem para São Paulo, cidade da qual partiria voo para Santiago/Chile, no mesmo dia e em horário diverso (17h55). Em São Paulo, realizou o “check in”, despachou suas malas, todavia foi impedido pela empresa requerida de embarcar, por “no show”. Para não ver frustrada sua viagem de “lua de mel”, adquiriu novas passagens aéreas, por R$ 8.246,54, para o trecho: São Paulo – Panamá – Los Angeles (Estados Unidos) – Papeete, com previsão de chegada com 24h a mais em relação ao que tinha sido planejado. Em razão disso, alega que não pode usufruir de uma diária de hospedagem e um passeio previsto para o dia de chegada. Para o voo de retorno, novamente o consumidor não logrou êxito ao realizar o “check in” e adquiriu novos tíquetes aéreos, pelo valor de R$ 8.234,30. Pretende indenização por danos materiais e morais.
III. De outro lado, a companhia aérea aduz a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, por não ter o consumidor comparecido ao procedimento de “check in” com a documentação necessária ao embarque. Alega que a não utilização do bilhete de ida teria ensejado o cancelamento dos demais trechos, conforme previsão contratual.
IV. Recursos de ambas as partes contra sentença de parcial procedência (condenação da companhia aérea ao ressarcimento da quantia de R$ 22.701,84).
V. Recurso da companhia aérea.
A. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1699780/SP), mostra-se abusivo o cancelamento unilateral do trecho subsequente àquele onde teria ocorrido “no show”.
B. Na espécie, incontroverso o não comparecimento do requerente ao embarque no primeiro trecho do voo de ida (Rio de Janeiro – Santiago), razão pela qual, após a alteração da passagem, em São Paulo, foi impedido de embarcar e, por consequência, toda a reserva foi cancelada. Embora a requerida afirme não ter ocorrido notificação do consumidor acerca da ocorrência de “no show”, a acarretar o cancelamento das reservas, é certo que a aquisição de novo bilhete aéreo com destino a São Paulo, de onde partiria para Santiago, para que assim prosseguisse com o itinerário anteriormente contratado (Santiago – Papeete) caracteriza inequívoca comunicação do intento à manutenção da reserva. Tanto é que o requerente e sua esposa estavam de posse do cartão de embarque para o trecho São Paulo – Santiago (ID 14318506) e, após, foram impedidos de embarcar, tendo sido, inclusive, suas bagagens retiradas de dentro da aeronave (ID 14318507).
C. Comprovados o intuito inequívoco do consumidor de manter sua reserva e a aquisição de novos bilhetes aéreos na mesma data em que foi cancelada sua reserva (ID 14318508), impõe-se o reconhecimento da abusividade do cancelamento dos voos de ida e volta, a culminar à restituição dos valores despendidos em razão da reaquisição dos trechos cancelados. Precedente TJDFT: Acórdão n.1189712, Terceira Turma Recursal, DJE 09.8.2019.
D. Nesse toar, como o requerente pagou R$ 8.246,54 e R$ 8.232,30 pelas passagens de ida e volta (IDs 14318508 e 14318968) indevidamente canceladas, além de ter perdido, em consequência disso, uma diária em hotel (ID 14318960) e o passeio previamente agendado (ID 14318961), resulta irretocável a sentença de parcial procedência dos pedidos.
VI. Recurso do consumidor.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 16.12.2019 (ID 14318988), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo - ID 14318991), à míngua de demonstração do recolhimento das custas.
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
VII. Recurso da companhia aérea conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso do consumidor não conhecido. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).